Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-75.2015.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000102-75.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BELO HORIZONTE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 10.909.206/0001-92 (APELADO), ANTONIO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 260.478.531-53 (APELADO), MARINALVA AUGUSTA PEREIRA - CPF: 452.297.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em face de BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA - ME e OUTROS, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 37.399,26, com vencimento da última parcela em 27/05/2018.

2.
A execução
. Ação executiva ajuizada em 09/02/2015, com despacho determinando citação dos executados em 10/02/2015, porém a citação por edital somente se efetivou em 12/01/2024, transcorrendo aproximadamente nove anos sem qualquer comunicação processual válida.

3.
A decisão recorrida
. O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, considerando o transcurso de mais de 10 anos entre o despacho citatório e a sentença, sem qualquer penhora efetiva, configurando desídia do exequente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivamente prescrição intercorrente ou prescrição direta, analisando-se: (i) a natureza do título executivo e seu prazo prescricional específico; (ii) a validade da interrupção prescricional pelo despacho citatório diante da ausência de citação efetiva; (iii) a aplicabilidade da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC quanto à demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário; e (iv) a caracterização ou não de inércia processual do exequente durante o extenso lapso temporal.

III. Razões de decidir

5. O título executivo consiste em Cédula de Crédito Bancário, sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme estabelecido no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 52 do Decreto-Lei nº 413/69 e artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, aplicando-se integralmente a Súmula 150 do STF quanto à identidade entre os prazos prescricionais da ação e da execução.

6. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, prevista no § 1º do art. 240 do CPC, condiciona-se à efetiva promoção das providências necessárias pelo autor no prazo de dez dias, conforme disciplina o § 2º do mesmo dispositivo, não se aplicando a exceção do § 3º quando a demora na citação não decorrer exclusivamente do mecanismo judiciário.

7. A análise minuciosa do histórico processual revela significativa inércia do exequente durante considerável lapso temporal, sem adoção de medidas concretas e efetivas para localização dos executados, impedindo a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, uma vez que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário.

8. O transcurso de prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação e a efetiva citação, sem interrupção ou suspensão válida do lapso prescricional, configura prescrição direta da pretensão executiva, não se caracterizando prescrição intercorrente propriamente dita.

9. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do CPC estabelecendo novos critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, não possui aplicação retroativa, respeitando-se o princípio da irretroatividade das normas processuais aos atos anteriores à sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela, aplicando-se a Súmula 150 do STF. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida no prazo legal, especialmente quando a demora não decorrer exclusivamente do mecanismo judiciário. 3. A inércia prolongada do exequente em adotar medidas eficazes para localização dos executados configura prescrição direta, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4. A Lei nº 14.195/2021 não possui eficácia retroativa para alcançar situações processuais anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 1º, § 2º e § 3º, 373, II, 487, II, 921 e 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Decreto-Lei nº 413/69, art. 52; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150/STF; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/06/2021; TJ-MT, AC 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2021; TJ-MT, AC 1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial movida em face de
BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA - ME e OUTROS
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo diligenciado constantemente para localizar os executados e seus bens.

Alega que a morosidade no andamento do feito decorreu do próprio mecanismo de justiça, especialmente quanto ao cumprimento de mandados e análise de petições. Aduz, ainda, que houve aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, o que violaria o princípio da irretroatividade das normas processuais. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Recolhimento do preparo (Id.301254444).

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de recurso de apelação apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial movida em face de
BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA - ME e OUTROS
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em tela, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação executiva e as diligências realizadas pela parte exequente durante o trâmite processual.

A ação executiva foi ajuizada em 09/02/2015, objetivando o recebimento de R$ 37.399,26, decorrente de
Cédula de Crédito Bancário n. B41630261-9
com vencimento da última parcela em
27/08/2018.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na
prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei nº 413/69 e no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz:
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação.
Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.” (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5ª Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Feitas as explanações acima,
verifico que a ação foi ajuizada em
09/02/2015,
com despacho determinando a citação dos executados em
10/02/2015
. Contudo, a citação por edital somente foi efetivada em
12/01/2024
, ou seja, quase nove anos após o ajuizamento da ação.
O vencimento da última parcela do título foi em
27/05/2018.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a sentença no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que entre o despacho que determinou a citação (10/02/2015) e a data da sentença transcorreram mais de 10 anos sem qualquer penhora efetiva no processo, entendendo haver desídia do exequente ao não realizar diligências eficazes para a penhora de bens dos executados ao longo desse período.

A citação constitui elemento essencial à constituição válida da relação jurídica processual e à interrupção da prescrição.

A controvérsia envolve a
análise da prescrição direta, e não da intercorrente,
sendo essencial verificar se houve ou não desídia do exequente.

Conforme demonstrado no histórico processual, não houve qualquer citação válida dos executados durante todo o trâmite da execução. As diversas tentativas empreendidas entre 2015 e 2023 restaram infrutíferas, seja por ausência de localização dos devedores. Com efeito, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o exequente promova as diligencias necessárias para a citação do executado no prazo estipulado. Senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3º do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando esta decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda. “In verbis”:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1 . Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus regit actum. 2. A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada. 3 . Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Procedendo-se à análise minuciosa da cadeia de eventos processuais, verifica-se que, embora o despacho ordenador da citação tenha sido proferido em
10/02/2015
, a efetiva comunicação processual ao executado somente se concretizou em 12/01/2024, quase nove anos após a distribuição da demanda.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Sem atos concretos/efetivos e não foram adotadas medidas efetivas para a localização dos executados.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "exclusivamente" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.
Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº . 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Frise-se que o advento do CPC/2015 intensificou o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º), impondo ao exequente postura proativa na concretização dos atos de comunicação processual, não sendo admissível que permaneça inerte por períodos prolongados, para depois invocar a exceção do § 3º do art. 240 como escudo contra a prescrição.

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação (
27/05/2018
) e a efetiva citação (
12/01/2024
), sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação aos executados.

No mesmo sent
ido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, merece destaque a questão relativa à aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo novos critérios para o início do prazo da prescrição intercorrente. A referida lei entrou em vigor em 27/08/2021, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Dessa forma, diante da ausência de citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

No tocante a nova redação do § 4º do artigo 921 do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo".

No entanto, essa nova regra é aplicada a prescrição intercorrente que não é o caso dos autos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifica-se que não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela aplicação equivocada da legislação posterior, seja pela ausência de desídia processual da parte exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025